Tribunal: STF
Processo: RE 93974
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO E O MEIO ADEQUADO A IMPUGNAÇÃO DE VETO
DO GOVERNADOR DO ESTADO, MANTIDO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
DEFINIÇÃO JURÍDICA DE LEI CONTROVERTIDA QUANTO A SUA NATUREZA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 38.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SEGURANÇA CONCEDIDA.